Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RETORSÃO IMEDIATA INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DO"ANIMUS INJURIANDI". DOLO ESPECÍFICO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória atinente ao crime de injúria, tipificado no artigo 140, “caput” do Código Penal, para condenar o querelado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas pelo querelante (ID 66497036).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento e, caso seja conhecido, pelo não provimento do recurso de apelação (ID 66051165).
4. O querelado, em suas razões recursais, afirmou que o querelante utilizou do aparato estatal para solucionar demanda cível particular, porquanto foi movimentada uma viatura do Estado para uma situação de não flagrância, já que o possível delito de injúria já tinha sido consumado no tempo pelo telefone. Sustentou que a ofensa ocorreu em um contexto de retorsão imediata, posto que houve provocação anterior por parte do apelado, ao chamá-lo de “picareta”, o que motivou a ofensa, além de constrangê-lo em seu local de trabalho e na frente dos demais clientes. Alegou que, quando do xingamento, passava por momento de grande exaltação, já que a sua esposa estava sendo destratada por um cliente dentro do seu estabelecimento. Argumentou que as testemunhas de acusação nada presenciaram sobre o fato, somente “ouviram” indiretamente o ocorrido pelo colega policial militar e prontamente foram atender a ocorrência. Defendeu que há dúvida razoável sobre quem teria iniciado os xingamentos e não foi demonstrado o dolo específico na conduta do querelado que apenas revidou a injusta agressão verbal perpetrada pelo querelante. Invocou o princípio da presunção de inocência. Aduziu que quem, de fato, sofreu danos morais e psicológicos foi o querelado, que teve a sua intimidade exposta por ação do querelante, o qual é policial militar. Pontuou que o valor fixado a título de indenização por danos morais, além de ser desproporcional, impossibilita que o querelado o integralize sem comprometer o indispensável às suas necessidades vitais básicas, especialmente pelo fato de ele ser autônomo, hipossuficiente e desprovido da estabilidade financeira. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para absolver o querelado, nos termos do artigo 386, incisos III e VI, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença, a fim de deixar de aplicar a pena, nos termos do artigo 140, § 1o, inciso II, do Código Penal. Em caso de manutenção da condenação à reparação por danos morais, seja considerada a difícil realidade financeira do querelado, reduzindo significativamente o valor indenizatório.
5. Constou da peça acusatória, em síntese, que, no dia 23/02/2023, o querelado teria injuriado o querelante, por meio de ligação telefônica, nos seguintes termos: “Vai tomar no seu cu! Filho da puta”. O querelante decidiu comparecer ao estabelecimento comercial acompanhado de uma guarnição da PMDF, momento em que o querelado confirmou, na presença dos policiais, as ofensas proferidas.
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos na Ocorrência Policial no 1.318/2023-0 (ID 66496910) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão do querelado.
7. É incontroverso que, na data dos fatos, o querelado proferiu a ofensa noticiada na queixa-crime em desfavor do querelante. No entanto, há nos autos duas versões divergentes sustentadas pela defesa e pela acusação, uma no sentido de que a atitude do querelado consistiu em retorsão imediata a outra injúria praticada pelo querelante e outra de que o réu, sem qualquer provocação anterior do querelante, proferiu palavras de cunho ofensivo em seu desfavor.
8. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a comprovação da ocorrência da retorsão imediata contida no artigo 140, § 1o, inciso II, do Código Penal. Entretanto, não há elementos mínimos nos autos aptos a apontar que ocorreu provocação anterior por parte do querelante, motivadora de qualquer ofensa por parte do querelado, a ensejar a aplicação do perdão judicial. Ademais, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, quando da abordagem policial, o querelado não relatou aos policiais qualquer ofensa proferida pelo querelante em seu desfavor, tampouco que tenha agido após injusta provocação da vítima.
9. No caso em exame, evidencia-se das provas carreadas aos autos que o querelado, de forma livre e consciente, teve o propósito de ofender a honra subjetiva do querelante, presente, portanto, o animus injuriandi, circunstância configuradora do ilícito penal da injúria. Ademais, eventual estado de ânimo alterado não se mostra capaz de afastar a responsabilidade criminal do apelante, porquanto a emoção, em regra, não exclui a imputabilidade penal, conforme disposto no art. 28, inciso I, do CP e não ocorreu, na hipótese, nenhuma das situações previstas no art. 140, §1o, I e II, do CP.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
11. No caso concreto, o montante da condenação por dano moral fixado pelo magistrado sentenciante é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pela infração, porquanto a conduta do réu foi apta a violar o aspecto moral da vítima, conforme destacado na sentença. A alegação de que é profissional autônomo, por si só, não justifica a redução do valor da indenização por danos morais, por não estar acompanhada de prova da hipossuficiência alegada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 300,00. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.